Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-69.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Recurso não conhecido neste ponto ante a ausência de previsão contratual nesse sentido – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros admissível na contratação aqui versada - Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Tarifa cobrada para confecção de cadastro para início de relacionamento – Abusividade não configurada – Litigância de má-fé – Inocorrência – Sentença reformada unicamente para afastar a penalidade aplicada – Recurso parcialmente conhecido, e parcialmente provido na parte conhecida.